Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731221-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA, em desfavor de ROSIANE VIEIRA LOURENÇO, lastreada na cobrança de nota promissória no valor de R$ 1.769,76. O juízo suscitado, Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, aduz escolha aleatória no ajuizamento da ação, pois a parte ré reside no Gama/DF e o executado em Recanto das Emas/DF. Ressalta que os critérios para definir a competência estão dispostos no art. 781 do CPC e que no caso é possível a declinação de ofício quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, enuncia que (i) não há relação de consumo nos autos; (ii) as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir questões como também é o foro do pagamento da obrigação; (iii) se deve atentar ao preceito da Súmula 33 do STJ de que a incompetência não pode ser declinada de ofício. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital